Tribunal: TJES
Processo: 5000261-82.2020.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000261-82.2020.8.08.0064
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELANTE: JHON LENON DE SOUSA AMORIM
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível PJE nº. 5000261-82.2020.8.08.0064

Apelante: Seguradora Líder de Consórcios de Seguro DPVAT S/A

Apelado: Jhon Lenon de Sousa Amorim

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença (id nº 2846071) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Ibatiba – ES por meio da qual, apreciando a “ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT”, julgou procedente a pretensão autoral para condenar a apelante a pagar ao apelado o valor de R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais) à título de indenização por despesas de assistência médica e, por fim, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id nº 2846075) a apelante pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, que (i) o fato do proprietário da motocicleta estar inadimplente com o pagamento do seguro obrigatório à época dos fatos, desonera a seguradora de pagar a indenização; (ii) que as despesas pleiteadas pelo apelado não são passíveis de reembolso, uma vez que deixou de comprovar que os medicamentos seriam relacionados às lesões causadas pelo acidente.

Sem contrarrazões, ainda que devidamente intimado.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 28 de setembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 18/10/2022

Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:
Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Em que pese a irresignação da apelante, tenho que não merece provimento a pretensão recursal.

A Súmula nº 257 do Superior Tribunal de Justiça é precisa ao dispor que “
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
”.

Aliás, não obstante a jurisprudência consolidada, o STJ vem reafirmando o seu entendimento no sentido de que
“[...] é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula nº 257 do STJ, segundo o qual, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.[...]”
(AgInt no REsp 1769429/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020).

Logo, a teor do verbete sumular e conforme aplicação pelo STJ, o fato da vítima ser o proprietário da motocicleta inadimplente não pode obstar o pagamento da indenização.

É a jurisprudência:

“EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 257 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1 De acordo com o a Súmula nº 257 do Superior Tribunal de Justiça: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização ". 2 O fato da vítima ser o proprietário do veículo inadimplente com o seguro obrigatório não pode obstar o pagamento da indenização. Precedente do STJ. 3 Recurso conhecido, mas não provido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados.” (TJES, Apelação, 049170003948, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data da Publicação no Diário: 05/04/2019)

“EMENTA: direito CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. INADIMPLEMENTO. PROPRIETÁRIO EM DÉBITO VITIMADO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Nos termos da legislação e da jurisprudência, é irrelevante a ausência de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT na data de seu vencimento, independentemente de a vítima do acidente ser a proprietária inadimplente. 2) Recurso desprovido.” (TJES, Classe: Apelação, 011170092453, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 06/11/2019)

Ademais, quanto às despesas médicas, verifico que a parte apelada se desincumbiu do seu ônus probatório previsto no art. 373, inciso I, do CPC, na medida que os recibos carreados com a inicial encontram-se devidamente assinados e carimbados pelos profissionais que prestaram os respectivos serviços, além de manterem relação com o acidente sofrido e as sequelas suportadas, considerando o prontuário médico e notas fiscais (id 2846027 e 2846028).

Nesse sentido:

Apelação cível. Ação de indenização. Seguro dpvat. despesas de assistência médica e suplementares (DAMS). Condenação superior ao valor requerido. Julgamento ultra petita . Recibos juntados pelO autor. Documentos idôneos. Nexo de causalidade demonstrado. Correção monetária. Súmula 43 do stj. Honorários advocatícios. Sucumbência recíproca. Condenação proporcional. Recurso parcialmente provido. 1) Condenada a ré em quantia superior à requerida na petição inicial, há nulidade por julgamento ultra petita (art. 492 do CPC), devendo ser decotado o excesso da condenação. 2) Não havendo indícios de fraude ou de irregularidade nos recibos de despesas médicas juntados pelo autor, carece de respaldo jurídico a exigência de prova suplementar pela seguradora. 3) O STJ e este Sodalício pacificaram o entendimento de que, nos casos de pagamento de indenização do seguro DPVAT, a incidência começa a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos do enunciado da Súmula nº 43 do STJ. 4) Irretocável a fixação das verbas sucumbenciais nos termos do caput do art. 86 do CPC/15, uma vez que as partes restaram reciprocamente vencidas. 5) Recurso parcialmente provido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, apenas para reconhecer o julgamento ultra petita , reduzindo o valor de R$ 3,81 da condenação a título de ressarcimento por despesas médicas. Vitória, 21 de maio de 2019. DESEMBARGADOR PRESIDENTE/RELATOR. (TJES, Classe: Apelação, 011160146152, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2019, Data da Publicação no Diário: 30/05/2019).

“No que pertine a alegação de que os documentos de fls. 56/57 e 62 cuidam-se de meros recibos e que, portanto, não seriam aptos a comprovar a efetiva prestação do serviço, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não se faz necessária a apresentação de nota fiscal para prova da despesa, como se vê, exemplificativamente, no acórdão proferido na apelação cível n° 0015089-75.2016.8.08.0011, de relatoria do Exmº. Sr. Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, e na apelação cível n° 0022082-73.2012.8.08.0012, de relatoria da Exmª. Srª. Desembargadora Elisabeth Lordes” [...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 028170016084, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data da Publicação no Diário: 30/10/2020).

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 257 DO STJ. GASTOS MÉDICOS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1 De acordo com o a Súmula nº 257 do Superior Tribunal de Justiça: "
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.
2 O fato da vítima ser o proprietário do veículo inadimplente com o seguro obrigatório não pode obstar o pagamento da indenização. Precedente do STJ.

3. Quanto às despesas médicas, verifico que a parte apelada se desincumbiu do seu ônus probatório previsto no art. 373, inciso I, do CPC, na medida que os recibos carreados com a inicial encontram-se devidamente assinados e carimbados pelos profissionais que prestaram os respectivos serviços, além de manterem relação com o acidente sofrido e as sequelas suportadas, considerando o prontuário médico e notas fiscais.

4 Recurso conhecido, mas não provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 18 de outubro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.